Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703208-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: GARRA SOM EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS P VEÍCULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESARIAL REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. SÓCIO ADMINISTRADOR. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. SÓCIO ADMINISTRADOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No Recurso Especial repetitivo 1.371.128/RS, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não apenas nas execuções fiscais de dívida ativa tributária, mas também nas de dívida ativa não tributária. 2. Entretanto, o redirecionamento da Ação de Execução Fiscal em desfavor do sócio administrador não é automática, sendo necessária a demonstração da prática de ilegalidades ou abuso de poder na administração da sociedade empresária, nos termos do art. 135, III do Código Tributário Nacional. 3. O fato de a sociedade empresária não funcionar no endereço indicado, por si só, não basta para demonstrar a atuação do sócio administrador de forma dolosa, fraudulenta ou com excesso de poder na gestão da pessoa jurídica, bem como que a obrigação tributária é resultante de tais atos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 135, caput, e inciso III, do CTN, sustentando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador. Afirma que sobre os dirigentes da pessoa coletiva recai o ônus de provar que não praticaram infração à lei, notadamente no caso em que a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à indicada violação ao artigo 135, caput, e inciso III, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016